Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA DECISÃO LIMINAR EM APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA PROVIÓRIA. SUSPENSÃO DE ALIMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada na decisão pela qual indeferida a liminar. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito.
2. A alegação de fatos novos na fase recursal se justifica quando provado o justo impedimento para a não alegação em momento oportuno ou quando se referir a fato posterior à sentença. 2.1. Na hipótese, o recorrente alega que o alimentando não se encontra mais cursando ensino superior, argumento que não se enquadra em inovação recursal, fato posterior à sentença.
3. “Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que próxima inspirem no julgador uma convicção da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares ( )” (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL. ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021). 3.1. Não vislumbrada a probabilidade do direito exigida para o pedido liminar vindicado. As alegações do requerido/agravante no sentido de incapacidade financeira para o fornecimento dos alimentos não são suficientes para demonstrar o requisito porque, em sede de análise de liminar, não se perquire exaustivamente o acervo probatório.
4. Agravo interno conhecido e não provido.